Tribunal: TJDFT
Processo: 0721189-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado.